Tribunal: TJMT
Processo: 1027325-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027325-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THARUEL MATOS RIBEIRO - CPF: 051.403.891-85 (RECORRENTE), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1027325-15.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT/MT

Recorrente(s):

Tharuel Matos Ribeiro

Recorrida(s):

Ávida Construtora e Incorporadora S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO AO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NÃO ENTREGUES NO PRAZO PACTUADO. ONUS DA COMPROVADORA CONFOREM CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, argumenta a Autora que o dano moral esta caracterizado, pois a Requerida a induziu a erro, quando enraizou em sua convicção a certeza de que pagando a entrada e apresentado a documentação, em breve estaria com o financiamento aprovado. Discorre ainda que apenas a devolução de uma parte do que efetivamente dispendeu, sem aplicar qualquer responsabilidade aos danos morais causados, não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo o do caráter pedagógico, a fim de penalizar o causador do dano, para que seja mais cauteloso em suas ações futuras. Ao final requer a reforma da decisão para que a Requerida seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

2. A Autora firmou com a Ré o instrumento particular de compra e venda, em 05/11/2019 e na cláusula 3.6.2 constou que
“Optando o COMPRADOR pagamento da PARTE B do preço através de financiamento imobiliário, caberá a VENDEDORA, somente apresentar documentação relativa à sua constituição e ao imóvel, de acordo com critérios exigidos pelo agente financeiro e que a modalidade de financiamento comportar, sem que isso implique em responsabilidade da VENDEDORA pela obtenção do financiamento, renúncia ou novação de crédito.”.
Logo, cabia a parte Autora providenciar a documentação exigida pela Requerida, entretanto, conforme os documentos juntados pela Recorrente, principalmente a conversa mantida pelo aplicativo de mensagens, tenho que a Recorrida advertiu a Autora, quanto a necessidade de se alterar o imóvel pretendido, diante da ausência de emprego com carteira assinada e a dificuldade que seria em aprovar o financiamento da forma como estava. Também alertou quanto a declaração de imposto de renda e a movimentação financeira que ainda não estava adequada. Não foram produzidas provas quanto a correção dessas falhas e a apresentação da documentação no momento exigido pela construtora. Portanto, em que se a Autora tenha sofrido com a impossibilidade de realizar o sonho da casa própria, vejo que não houve falha na prestação do serviço, não existindo o dever de indenizar a título de dano moral.

3. O dano moral indenizável pressupõe dor física e/ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza, angústia excessiva ou outros sentimentos negativos.

4. No caso, não vislumbro qualquer lesão a direito da personalidade, não podendo este ser presumido apenas pela não aprovação do financiamento, sem demonstrar qualquer situação concreta de que a Requerida tenha efetivamente contribuído para o abalo.

5
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
dos pedidos formulados por
THARUEL MATOS RIBEIRO
em desfavor da
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA.
para: (1o)
DECLARAR
a rescisão do contrato celebrado entre as parte e a legalidade da cobrança da multa contratual imposta pela Reclamada no importe de 25% sobre o valor pago, bem como a legalidade do repasse do ônus de pagamento da comissão de corretagem; (2o)
CONDENAR
a Reclamada a restituir à Reclamante o valor de
R$ 1.946,05 (mil novecentos e quarenta e seis reais e cinco centavos),
devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV a partir da rescisão contratual (data do julgamento) e juros de mora de 1% a partir da citação;
e (3o)
JULGAR IMPROCEDENTE
os demais pedidos.”

, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, 3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022